Tribunal: TJDFT
Processo: 0736554-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736554-86.2021.8.07.0000 RECORRENTE: WANDERSON DE ARAÚJO SOUSA RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/1969. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO BEM POR PARTE DO RÉU. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 77, IV e VI, C/C §2o do CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. O ato atentatório à dignidade da justiça é aquele que se verifica quando as partes deixam de cumprir com exatidão as decisões judiciais, que cria obstáculos de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou que altera a situação de fato de bem ou direito litigioso, além de prejudicar a parte contrária e desrespeitar o Estado – juiz. 2. A jurisprudência majoritária desta egrégia Corte de Justiça é no sentido de que o não cumprimento exato da ordem para entregar o veículo ou possibilitar sua localização e a não apresentação de justificativa capaz de afastar a determinação judicial, em ação de busca e apreensão, permite a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, §2o, do CPC. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado os artigos 4o do Decreto-Lei 911/1969, 6o, 77, inciso IV, e 378, todos do Código de Processo Civil, porque é injustificável a imposição de penalidade por ato atentatório à dignidade da justiça para cumprir liminar de busca e apreensão, pois, nesse caso, não sendo localizado o veículo, cabe ao credor promover a conversão do feito em ação de execução. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de ementas de julgados deste TJDFT e do TJGO. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto às indicadas contrariedades aos artigos 4o do Decreto-Lei 911/1969, e 77, inciso IV, do CPC, porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015